Tribunal: STF
Processo: HC 77619
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SURSIS.
REQUISITOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CP, ART.77.
I. - A simples alusão à gravidade do delito, sem
suficiente fundamentação, não basta, por si só, para a fixação do
regime de pena mais gravoso ao réu: HC 77.682-SP, Néri da Silveira,
Plenário, 22.10.98.
II.  - Preenchidos  os  requisitos  objetivos  e
subjetivos  -- CP, art. 77 -- pode ser concedido o sursis.
III . -  H.C. deferido.